Tribunal: TJMT
Processo: 1000923-64.2023.8.11.0052
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000923-64.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RIO BRANCO - CNPJ: 15.023.997/0001-72 (APELADO), ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - CPF: 012.454.791-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ENTE PÚBLICO MUNICIPAL - IMPOSSIBILIDADE – CRECHE E ESCOLA MUNICIPAL - ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO - PREJUÍZO A MUNCÍPES – DANOS MORAIS IN RE IPSA – MANUTENÇÃO VALOR ARBITRADO – PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Embora lícito à concessionária de serviço público de energia elétrica interromper, após aviso prévio, o fornecimento de energia elétrica de ente público que deixa de pagar as contas de consumo, há restrição para os casos em que a suspensão atinja serviços públicos essenciais, como no caso.

Se a decisão objurgada evidencia a essencialidade do serviço prestado pelo Apelado, enquanto serviço essencial de educação, lado outro, a Apelante apenas menciona em suas razões que a sentença abarca demais unidades não essenciais, sem, contudo, demonstrá-las nos autos, a decisão não merece reparo.

A indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás, configura dano moral in re ipsa, sendo dispensada sua comprovação pelo lesado, e o valor da verba indenizatória encontra-se em consonância com a jurisprudência do nosso Tribunal por atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da gravidade dos danos causados ao autor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interpostos respectivamente por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (id. 234486229) contra a sentença lançada no id. 93681514 e proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo Município de Rio Branco em desfavor da ENERGISA/MT, pela qual foram julgados procedentes os pedidos contidos na inicial, ratificando a medida liminar anteriormente deferida, e condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de danos morais.

A ENERGISA, no Recurso de Apelação interposto, sustenta em suas razões recursais, a legalidade na suspensão do fornecimento de energia elétrica em casos de inadimplência, conforme Res. n.o 414/10 - ANEEL, desde que haja prévia notificação, como ocorreu.

Aduz ainda que a parte autora pretende um salvo-conduto para todas as UC`s (essenciais e não essenciais) ao deixar de discriminar quais prédios públicos estariam abarcados pela natureza da essencialidade, gerando assim insegurança jurídica, haja vista que não há possibilidade de aferição por parte da recorrente de identificar quais seriam os prédios públicos que prestam os serviços essenciais e quais não prestam.

Assevera que, a sentença não só abrangeu as atividades essenciais, mas também todos os seus prédios administrativos do Apelado, os quais não se enquadram como serviços públicos essenciais.

Por ultimo, alega que inexiste nos autos qualquer fato ou prova que demonstre ter a empresa autora sofrido qualquer dano em sua credibilidade, não merece guarida os pedidos aqui elencados, motivo pelo qual deve ser julgada improcedente a presente demanda.

Com essas razões espera o provimento do seu recurso para que seja a sentença atacada reformada e a ação julgada improcedente.

Contrarrazões do Apelado, pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que e o desligamento ocorrido se deu sem prévia notificação e sem prova da entrega desta mediante protocolo. Registre-se, ainda, que débitos anteriores não justificam o desligamento ou afastam a imprescindibilidade da notificação prévia, sendo que os valores arbitrados a titulo de danos morais mostram-se adequados, pelo que não há óbice à manutenção da sentença (id. 234486235).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interpostos respectivamente por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (id. 234486229) contra a sentença lançada no id. 93681514 e proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo Município de Rio Branco em desfavor da ENERGISA/MT, pela qual foram julgados procedentes os pedidos contidos na inicial, ratificando a medida liminar anteriormente deferida, e condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de danos morais.

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, vertida pelo MUNICÍPIO DE RIO BRANCO/MT em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, todos devidamente qualificados.

Em apertada síntese, narra a parte autora que foi surpreendida com a suspensão de fornecimento de energia elétrica dos prédios públicos da municipalidade, na data de 23/08/2023.

Assevera que o corte no fornecimento ocorreu sob a alegação de falta de pagamento, contudo afirma que a conduta foi arbitrária e sem aviso prévio, causando diversos prejuízos aos diversos setores afetados, dada a essencialidade dos serviços.

Requereu, em sede de tutela, o restabelecimento da energia e abstenção de nova suspensão. No mérito pretende a confirmação da tutela e indenização por danos morais.

No ID 126998635, aportou manifestação Ministerial que registra constatação “in loco” acerca dos prejuízos que poderiam sofrer a coletividade e os danos a serem suportados com relação ao armazenamento de insumos (vacinas, etc) acerca do corte de energia.

O pedido de tutela de urgência foi deferido para determinar que a requerida se abstenha de suspender a energia elétrica nos prédios públicos prestadores de serviços essenciais, como escolas, unidades de saúde, segurança pública e assemelhados, no Município de Rio Branco.

A sentença de mérito ratificou o pedido liminar e ainda condenou a requerida/apelada ao pagamento de danos morais (id. 234486222), decisão esta atacada pelo presente recurso a ser analisado.

A decisão objurgada evidencia a essencialidade do serviço prestado pelo Apelado enquanto serviço de fornecimento de energia elétrica para o Município de Rio Branco. Lado outro, em suas razões a Apelante apenas menciona que a sentença abarca demais unidades não essenciais, sem, contudo, demonstrar nos autos quais sejam elas.

Diante desse quadro, não merece reparo a decisão singular ao declarar a ilegalidade na suspensão do fornecimento de energia elétrica, nos órgãos municipais de Rio Branco, isso após considerar que
no caso dos autos, a suspensão do fornecimento de energia elétrica do prédio da escola e creche municipal, logradouros públicos, importando em suspensão das atividades públicas essenciais desenvolvidas pela Municipalidade, e que os cortes de energia elétrica dos referidos prédios implicam em suspensão da atividade curricular/administrativa e prejuízos aos munícipes.

É possível verificar também que tanto o ente municipal quanto o ministério público na manifestação id. 234486674, e a decisão apelada fazem menção que o reconhecimento na suspensão do fornecimento de energia é referente à creche e escola Municipais situadas na
Av. Brasília - entre as esquinas com a Rua Bahia e a Av. Cerejeira
.

A propósito, colaciono entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO POR INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVOS DE RESOLUÇÕES. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. PRÉDIOS PÚBLICOS. SERVIÇOS ESSENCIAIS. INTERESSE DA COLETIVIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. (...) 2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte Superior de Justiça que já se manifestou no sentido de ser "lícito ao concessionário de serviço público interromper, após aviso prévio, o fornecimento de energia elétrica de ente público que deixa de pagar as contas de consumo, desde que não aconteça de forma indiscriminada, preservando-se as unidades públicas essenciais (STJ, REsp 726.627/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 19/8/2008), bem como as sedes municipais. No mesmo sentido, dentre outros julgados: REsp 1836088/MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 22/2/2022. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (REsp n. 1.884.231/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SERVIÇOS ESSENCIAIS. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO PREVALENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA DO A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela Ampla Energia e Serviço S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de inexistência de débito, proposta pelo Município agravado, que deferiu tutela de urgência para que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica. (...) 3. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, assim se pronunciou: "compulsando os autos, verifica-se que a suspensão do fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras relacionadas na planilha constante no anexo I (index 000041) afetaria escola e posto de saúde municipais, dentre outros bens imóveis públicos, além da própria iluminação de logradouros, o que acarretaria dano ao interesse público municipal." (fl. 41, e-STJ) 4. As Turmas de Direito Público do STJ têm entendido que, quando o devedor for ente público, não poderá ser realizado o corte de energia indiscriminadamente em nome da preservação do próprio interesse coletivo, sob pena de atingir a prestação de serviços públicos essenciais, tais como hospitais, centros de saúde, creches, escolas e iluminação pública. 5. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento deste egrégio Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece reforma. (...) 7. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.841.516/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 19/10/2021, DJe de 4/11/2021) (g.n.)

Portanto, quando o devedor for ente público, não poderá ser realizado o corte de energia indiscriminadamente em nome da preservação do próprio interesse coletivo, sob pena de atingir a prestação de serviços públicos essenciais, tais como hospitais, centros de saúde, creches, escolas e iluminação pública.

Além disso, apesar do apelante argumentar que notificou o apelado antes de realizar o corte de energia, não juntou aos autos comprovação.

No que se refere ao dano moral arbitrado na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), também não merece reparado.

Isso porque, a indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás, configura dano moral in re ipsa, sendo dispensada sua comprovação pelo lesado, e o valor da verba indenizatória encontra-se em consonância com a jurisprudência do nosso Tribunal por atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da gravidade dos danos causados ao autor.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ARTIGOS 22 E 39 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÁGUA COMO DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL. CORTE NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRÁTICA ABUSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de ação indenizatória por danos morais derivados de corte irregular pela concessionária de serviço de água em residência. Incontroverso que inexistia débito a pagar, tampouco notificação prévia. 2. Em razão de sua imprescindibilidade, o acesso à água potável é direito humano fundamental, de conformação autônoma e judicializável. Elemento essencial da e para a vida e pressuposto da saúde das pessoas, onde faltar água potável é impossível falar em dignidade humana plena. 3. Como bem asseverou o Tribunal a quo, à luz da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor, no fornecimento de água, serviço público essencial, os vícios de qualidade e de quantidade acionam o regime de responsabilidade civil objetiva, inclusive para o dano moral individual ou coletivo. Acrescente-se que é prática abusiva o corte de água, assim como o de qualquer serviço público essencial, sem prévia notificação do consumidor. 4. No mais, o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou: "o apelado teve o fornecimento dos serviços de abastecimento de água interrompido no dia 24.04.2014, o que se alongou até aproximadamente o meio dia do dia seguinte. A própria apelante afirma que, de fato, por equívoco na leitura do código de barras realizada pelo agente arrecadador, não houve o lançamento do pagamento realizado pelo apelado, razão pela qual houve a suspensão indevida do serviço de abastecimento de água. Nem há que se dizer que a interrupção do abastecimento de água por um curto período de tempo, é incapaz de gerar danos morais ao apelado. Isto porque, certamente, além dos aborrecimentos causados pela falta de água em sua residência, o recorrido teve sentimentos de angústia e impotência, diante do corte indevido e arbitrário, sem ter certeza de quando lhe seria restabelecido o serviço de abastecimento de água, essencial à sua saúde e dignidade." (fl. 223, e-STJ). 5. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo o cálculo do quantum de indenização por dano moral, seria necessário negar as razões naquele acórdão colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme a Súmula 7/STJ. 6. O STJ consolidou a posição segundo a qual o valor da indenização por dano material e moral só pode ser alterado nesta instância quando se mostrar ínfimo ou exagerado, o que não ocorreu in casu. A indenização por danos morais foi fixada no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 7. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1697168 MS 2017/0202696-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)

Diante desse quadro, sem razão a Apelante, pelo que a decisão singular permanece inalterada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Apelo interposto pela Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários sucumbenciais arbitrados em Primeira Instância para o apelante no percentual de 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024